Tribunal: TJMT
Processo: 1000459-34.2022.8.11.0033
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000459-34.2022.8.11.0033
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (APELANTE), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (APELADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (REPRESENTANTE), VERUSK DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 046.517.844-88 (ADVOGADO), VERA LUCIA SILVA DE SOUSA - CPF: 373.122.864-53 (ADVOGADO), PAULO MORELI - CPF: 408.061.469-15 (APELANTE), DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI - CPF: 532.355.179-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO DO DISPOSITIVO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação interposta contra sentença que indeferiu pedido de cumprimento de sentença e condenou o exequente por litigância de má-fé. O recorrente pretendia executar honorários advocatícios com base em acórdão anterior que, ao negar provimento ao seu próprio recurso, condenou a "parte sucumbente" ao pagamento da verba, o que foi interpretado pelo exequente como condenação da parte adversa.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão que nega provimento integral ao recurso de apelação constitui título executivo para cobrança de honorários em favor do recorrente vencido contra a parte apelada; e (ii) saber se a conduta de iniciar execução com base em interpretação distorcida do julgado configura litigância de má-fé.

III. Razões de decidir:

3. A majoração ou fixação de honorários recursais, no caso de desprovimento integral do recurso, recai sobre o próprio recorrente vencido. A expressão "parte sucumbente" contida no acórdão anterior refere-se a quem interpôs o recurso negado, e não à parte apelada, conforme a sistemática processual vigente e o entendimento do STJ (Tema 1059).

4. Inexiste título executivo judicial em favor do advogado que teve seu recurso desprovido, sendo manifestamente descabida a pretensão de executar honorários contra a parte adversa (que foi vencedora na instância recursal) sob a alegação de aplicação de ofício do princípio da causalidade.

5. A insistência em pretensão executiva destituída de fundamento legal, baseada na alteração da verdade dos fatos e na distorção intencional do teor de decisão judicial transitada em julgado, viola os deveres de lealdade processual e caracteriza litigância de má-fé, justificando a imposição de multa.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O desprovimento integral de recurso de apelação implica a sucumbência do próprio recorrente, sendo incabível a execução de honorários advocatícios contra a parte apelada com base em dispositivo que condena genericamente a 'parte sucumbente'. 2. Configura litigância de má-fé a instauração de cumprimento de sentença fundamentado em interpretação dolosa e distorcida de acórdão, visando a execução de verba honorária inexistente.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I, II e VI; 85, §§ 1o, 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Paulo Moreli
, advogando em causa própria, irresignado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e o condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no
1000459-34.2022.8.11.0033
, originalmente ajuizada por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT
em desfavor de
DEONIZIO DEMETRIO TERNOSKI
. O presente apelo, identificado no processo sob o
Id. 293673895
, busca a reforma do decisum para permitir o prosseguimento da execução dos honorários advocatícios que o Recorrente alega terem sido fixados por esta Corte de Justiça.

Para a perfeita compreensão da controvérsia, faz-se mister rememorar a origem da demanda, consubstanciada na sentença de
Id. 179791074
, prolatada anteriormente nos autos principais. Naquela oportunidade, o magistrado de piso extinguiu o processo de busca e apreensão sem resolução de mérito, em cumprimento à decisão de Agravo de Instrumento n. 1016298-04.2022.8.11.0000, que reconheceu a ausência de regular constituição em mora. O ponto nevrálgico daquela decisão, que reverbera no atual recurso, foi a condenação da instituição financeira autora apenas ao pagamento das custas e despesas processuais, tendo o juiz expressamente consignado "sem verba honorária".

Irresignado com a ausência de fixação de honorários naquela primeira sentença, o então patrono do Réu, ora Apelante, interpôs o recurso de apelação de
Id. 179791078
. Em suas razões, sustentou que, em virtude do princípio da causalidade e da extinção da ação de busca e apreensão provocada pelo provimento do Agravo de Instrumento, seria imperiosa a condenação da instituição financeira ao pagamento de honorários sucumbenciais, sugerindo o patamar de 10% sobre o valor da causa. Argumentou, à época, que a sentença de piso havia negado vigência ao artigo 85 do Código de Processo Civil e ao efeito substitutivo do acórdão do agravo.

O julgamento desse recurso resultou no v. Acórdão de
Id. 218753159
proferido por esta Colenda Primeira Câmara de Direito Privado, sob minha relatoria. A decisão colegiada, à unanimidade,
desproveu o recurso
, mantendo a sentença de extinção sem honorários sucumbenciais em favor do patrono, sob o fundamento de que não houve condenação em honorários no Agravo de Instrumento. Todavia, ao final do voto condutor, constou dispositivo que gerou a presente celeuma: "NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Para os fins dos §§ 1o, 2o e 11o do artigo 85 do CPC, condeno a parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa".

Na sequência, sobreveio a Certidão de Trânsito em Julgado de
Id. 224309163
, atestando que o referido acórdão se tornou definitivo em 06 de julho de 2024, sem modificações ulteriores. A imutabilidade da decisão colegiada consolidou, portanto, o desprovimento do apelo anterior, bem como o texto do dispositivo supramencionado.

Baseando-se na literalidade do dispositivo do acórdão, o advogado Paulo Moreli deflagrou o Cumprimento Definitivo de Sentença, mediante a petição de
Id. 293673891
. Em sua manifestação, o Exequente argumentou que, embora o apelo tenha sido desprovido, o Tribunal teria condenado a "parte sucumbente" ao pagamento de honorários de 10%. Sustentou a tese de que, como a Sicredi teve sua ação de busca e apreensão extinta, ela seria a parte sucumbente na demanda e, portanto, devedora da verba honorária, apresentando cálculos que totalizavam R$ 31.407,08.

O pleito executivo foi prontamente rechaçado pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida de
Id. 293673893
. O magistrado indeferiu o pedido de cumprimento de sentença, consignando que inexiste título executivo em favor do peticionário, uma vez que o recurso de apelação que visava justamente a fixação de honorários foi desprovido. O juiz destacou a ilogicidade da pretensão, pontuando que a "parte sucumbente" no acórdão que nega provimento ao recurso é o próprio recorrente, e não o apelado. Entendendo haver dolo na conduta do advogado ao "distorcer o teor do julgado" e reiterar atos protelatórios sem título hábil, o magistrado condenou Paulo Moreli, pessoalmente, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no importe de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Diante desse cenário, Paulo Moreli interpôs o presente Recurso de Apelação de
Id. 293673895
. Em suas razões recursais, defende veementemente a inexistência de má-fé, alegando que não está a forçar interpretação, mas sim buscando o cumprimento do texto expresso no acórdão. Argumenta que, embora o recurso anterior tenha sido desprovido, o Tribunal, de ofício, teria aplicado o princípio da causalidade para condenar a parte que perdeu a ação (Sicredi) em honorários, citando jurisprudência do STJ sobre a natureza de ordem pública da verba honorária. Reitera que a sucumbência deve recair sobre quem deu causa à ação extinta e pleiteia a reforma da sentença para o regular processamento do cumprimento de sentença.

Por fim, foram apresentadas as Contrarrazões de
Id. 293673898
pela Cooperativa de Crédito, Poupança e Investimento Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde MT. A Apelada suscita preliminares de deserção, alegando ausência de preparo recursal e impossibilidade de concessão de gratuidade de justiça ao advogado. Argui, ainda, violação ao princípio da dialeticidade, sustentando que o recurso não ataca os fundamentos da decisão recorrida. No mérito, pugna pelo desprovimento do apelo e pela manutenção da condenação por litigância de má-fé, reforçando o caráter protelatório e infundado da pretensão executiva.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que indeferiu pedido de cumprimento de sentença e aplicou sanção por litigância de má-fé.

Alega a parte Apelante que não houve má-fé em sua conduta, sustentando que buscava tão somente o cumprimento do texto expresso no acórdão que teria condenado a "parte sucumbente" ao pagamento de honorários advocatícios. Argumenta que, embora o recurso anterior tenha sido desprovido, o Tribunal teria aplicado de ofício o princípio da causalidade para condenar a instituição financeira que perdeu a ação originária, invocando a natureza de ordem pública da verba honorária.

Já a parte Apelada defende que a pretensão executiva é manifestamente infundada, uma vez que a "parte sucumbente" mencionada no acórdão refere-se ao próprio recorrente vencido, e não à instituição financeira. Sustenta a manutenção da condenação por litigância de má-fé diante do caráter protelatório e desprovido de fundamento da pretensão executiva.

Pois bem. O recurso não comporta acolhimento
.

A controvérsia central reside na interpretação do dispositivo do acórdão proferido por esta Câmara que, ao desprover recurso de apelação interposto pelo então réu da ação de busca e apreensão, consignou a condenação da "
parte sucumbente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor da causa
". Depreende-se da análise sistemática dos elementos constantes dos autos que a pretensão executiva se fundamenta em interpretação manifestamente equivocada do alcance e destinação da referida condenação honorária.

Cumpre esclarecer, primeiramente, que a dinâmica da sucumbência recursal obedece a princípios processuais consolidados pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. Conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1059,
"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação"
. Verifica-se, portanto, que quando um Tribunal nega integralmente provimento a um recurso de apelação, a parte sucumbente na relação recursal é, por regra geral, o próprio recorrente que não logrou êxito em seu pleito revisional.

Neste caso específico, o fato de os honorários terem sido fixados sobre o valor atualizado da causa e não sobre eventual proveito econômico obtido pelo consumidor reforça a concepção de que a parte sucumbente do recurso é quem estava sendo condenada.

A tese sustentada pelo apelante de que teria havido aplicação oficiosa do princípio da causalidade pelo acórdão não encontra respaldo nos elementos probatórios disponíveis. Constata-se que o recurso de apelação foi interposto voluntariamente pelo então réu da ação de busca e apreensão, através de seu patrono, com o objetivo específico de obter fixação de honorários advocatícios que não haviam sido estabelecidos na sentença de primeiro grau. Ora, a instituição financeira não deu causa à interposição desse recurso, tampouco obteria qualquer vantagem com seu provimento, pelo contrário, uma vez que a decisão de primeira instância já lhe era favorável ao não fixar honorários sucumbenciais.

Ademais, importa registrar que a interpretação defendida pelo recorrente contraria elementares princípios hermenêuticos aplicáveis à compreensão de decisões judiciais. Se o acórdão pretendesse condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários em favor do patrono do réu, teria necessariamente provido o recurso de apelação, ainda que parcialmente, para estabelecer tal condenação. Contudo, o que efetivamente ocorreu foi o desprovimento integral do apelo, mantendo-se íntegra a sentença de primeiro grau que havia determinado a extinção do processo sem fixação de honorários.

Nesse sentido, revela-se manifestamente descabida a pretensão de cumprimento de sentença apresentada pelo apelante, porquanto inexiste título executivo em seu favor.

No que concerne à alegação de litigância de má-fé, os elementos coligidos aos autos demonstram conduta processual incompatível com os deveres de lealdade e boa-fé impostos pelo artigo 5o do Código de Processo Civil. Resta evidenciado que o apelante, mesmo após ter sido esclarecido pelo Juízo de primeiro grau sobre a inexistência de título executivo em seu favor, persistiu em interpretação forçada e manifestamente contrária à lógica jurídica inerente ao resultado do julgamento recursal. Tal comportamento caracteriza violação aos deveres processuais estabelecidos no artigo 80, incisos I, II e VI, do Código de Processo Civil, configurando alteração da verdade dos fatos e provocação de incidente manifestamente infundado.

Considerando que o apelante apresentou pedido de cumprimento de sentença alegando fatos completamente divorciados da realidade processual, forçando interpretação no sentido de alterar a verdade dos fatos e caracterizando o descumprimento do dever de não formular pretensão quando ciente de que é destituída de fundamento, mostra-se adequada e proporcional a aplicação da sanção prevista no artigo 80 do Código de Processo Civil. A conduta reiteradamente protelatória, evidenciada pela repetição de pedidos executivos desprovidos de base legal, acarretou o assoberbamento desnecessário da atividade jurisdicional e a multiplicação de atos processuais inúteis, justificando plenamente a imposição da multa por litigância de má-fé no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa.

Por fim, cumpre destacar que a natureza alimentar dos honorários advocatícios, embora reconhecida pela jurisprudência, não autoriza a execução de verbas inexistentes ou a interpretação extensiva de dispositivos judiciais para criar obrigações não estabelecidas pela decisão. O princípio da causalidade, invocado pelo recorrente, aplica-se quando efetivamente demonstrada a relação de causa e efeito entre a conduta de uma das partes e a necessidade de movimentação do aparelho jurisdicional, circunstância que não se verifica quando o recurso é interposto voluntariamente pela parte interessada em obter vantagem processual que lhe é posteriormente negada pelo Tribunal.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
para manter íntegra a sentença recorrida que indeferiu o pedido de cumprimento de sentença e aplicou sanção por litigância de má-fé.

Considerando o que dispõe o Tema 1059 do STJ, para os fins do §11o, do artigo 85 do CPC, majoro para 12% os honorários advocatícios anteriormente fixados.

Visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025